Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-06.2019.8.11.0046
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002127-06.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MAGNA JULIANA DE ASSIS - CPF: 021.550.051-21 (RECORRIDO), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), CLEONICE SANTOS DUARTE - CPF: 015.795.142-19 (RECORRIDO), EMERSANDA DA SILVA MARCOLINO BARROS - CPF: 954.797.161-15 (RECORRIDO), MARCOS JOSE ACRISIO - CPF: 944.222.902-82 (RECORRIDO), ROSALIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.135.091-70 (RECORRIDO), MARCOS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 010.805.101-33 (RECORRIDO), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1002127-06.2019.8.11.0046

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1002127-06.2019.8.11.0046

Recorrente:

Município de Comodoro-MT.

Recorridos:

Magna Juliana de Assis e Outros.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO –
EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARREIRAS REGIDAS POR LEIS DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para efeitos de
equiparação
remuneratória, o princípio da isonomia somente tem assento quando são desempenhadas, em condições de plena igualdade, as mesmas funções entre um e outro
servidor
e eventuais diferenças de condições de tempo, lugar e circunstâncias legitimam a desigualdade
salarial
sem menoscabo ao postulado da isonomia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1002127-06.2019.8.11.0046

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1002127-06.2019.8.11.0046

Recorrente:

Município de Comodoro-MT.

Recorridos:

Magna Juliana de Assis e Outros.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Comodoro-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de cobrança.

Origem:
1ª Vara de Comodoro
-
MT
.

Sentença (Id.
165274544
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, reconheceu
o direito dos recorridos a
o enquadramento à tabela de vencimentos constante no Plano de Carreira da Educação utilizada para remuneração dos professores anteriormente investidos
, com reflexos sobre as demais remunerações, retroagindo a data da posse.

Recurso Cível Inominado
(Id.

169111877

)
:
requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Defende que é possível fixar remuneração diversa para servidores que ocupam a mesma função, em razão das categorias diversas criadas, com distinção de plano de cargos, carreira e vencimentos.

Sem Contrarrazões
.

Parecer do Ministério Público (Id.
166123683
):
manifestou pela não intervenção.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1002127-06.2019.8.11.0046

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1002127-06.2019.8.11.0046

Recorrente:

Município de Comodoro-MT.

Recorridos:

Magna Juliana de Assis e Outros.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de
Ação de Cobrança
, proposta por Magna
Juliana de Assis
, Cleonice Santos Duarte, Emersanda da Silva Marcolino Barros, Marcos José Acrésio, Rosalia Rodrigues da Silva e Marcos Rodrigues de Freitas
em face do

Município de Comodoro-MT, na qual objetivam
o enquadramento à tabela de vencimentos constante no plano de carreira da educação utilizada para remuneração dos docentes investidos ao serviço público antes do ingresso dos autores recorridos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os recorridos são servidores públicos ativos do quadro da educação do município de Comodoro – MT, cujo ingresso sobreveio mediante concurso de provas e títulos realizado por meio do edital n. 001/2018. Asseveram que após aprovação no certame para o cargo de professor de nível superior, constataram que a remuneração não é a mesma dos professores em atribuição idêntica, visto que estão inseridos em uma tabela diversa dos que ingressaram anteriormente no serviço público, ou seja, com distinção remuneratória no plano de carreira.

Em contraponto, o recorrente, em síntese, aduz que o último concurso público de servidores do município de Comodoro/MT, notadamente quanto ao ingresso de docentes, seguiu o regramento específico da lei municipal nº 1.732/2017, que alterou a lei municipal nº 1.330/2011 e acrescentou nova tabela de vencimentos aos profissionais da educação, os intitulados Professores PII-A, PIII-A, PIV-A e PV-A.

Alega ainda que a nova norma local, criou novas tabelas, e programa de progressão para os professores que ingressassem nos quadros do funcionalismo público após a sua publicação, não tendo, portanto, qualquer correlação com os demais docentes dos quadros do município, empossados anteriormente, afastando-se, no caso, a possibilidade da equiparação salarial suscitada pelos recorridos, com fulcro no princípio de estrita legalidade.

Registre-se que a lei municipal nº 1.732 de 01 de novembro de 2017, alterou dispositivo da lei municipal n. 1.330/2011, que trata do plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais da educação do município recorrente, e criou nova tabela de vencimentos para o cargo de professor para as novas contratações, se temporários, e nomeações, se efetivos, criando, portanto, distinções salarias para ocupantes do mesmo cargo, que exercem as mesmas atribuições, in verbis:

“
Artigo 1º. O artigo 10 e seu parágrafo único, da Lei Municipal nº

1.330/2011, Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos Profissionais da Educação Básica do Município de Comodoro, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 10. O Profissional da Educação Básica quando investido em cargo efetivo, por força de habilitação em concurso público perceberá o vencimento inicial (base) constante dos ANEXOS V a XI e XVIII, que corresponde simultaneamente ao nível inicial pertinente, e classe inicial ‘A’, constante do referido anexo. Parágrafo único. Na tabela de vencimentos constante dos ANEXOS V a XI e XVIII, o nível inicial ‘1’ é alterado em ordem crescente, através de uma progressão horizontal de acordo com o respectivo coeficiente, e a classe do cargo ‘A’ é alterada em ordem crescente, através de uma progressão vertical de ‘A’ a ‘L’, igualmente de acordo com o respectivo coeficiente
”.

Assim, verifica-se que o concurso no qual os recorridos lograram êxito e ingressaram no serviço público seguiu a fiel esteira da legalidade, pois ocorreu após a distinção entre os cargos (vencimentos e carreira) realizada pela Lei Municipal nº 1.732/2017.

Por conseguinte, constata-se na referida norma que foram criadas novas tabelas, programa de progressão para os professores municipais que ingressassem nos quadros do funcionalismo público após a sua publicação. Portanto, sem qualquer correlação com os demais professores dos quadros do Município, empossados anteriormente.

Pontue-se que para os docentes mais antigos, com posse anterior a vigência da Lei Municipal n. 1.732/2017, nada se alterou quanto à remuneração e plano de carreira, garantindo-se assim a irredutibilidade salarial e o direito adquirido. Além disso,
não é possível a retroatividade da lei para fins de reenquadramento dos novos valores aos profissionais postos como paradigma.

Desse modo, a remuneração dos servidores públicos depende, via de regra, da complexidade do trabalho, atribuições do cargo, natureza das funções, jornada de trabalho, grau de responsabilidade, dentre outros fatores (artigo 39, §1º, I da CF/88).

Ademais, a própria Carta Maior também assevera que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará os requisitos para a investidura no cargo (artigo 39 §1º, II da CF/88). Diante destes elementos, é possível fixar remuneração diversa para servidores que ocupam a mesma função, em razão das categorias diversas criadas, com distinção de plano de cargos, carreira e vencimentos.

Portanto, ficou demonstrado nos autos que as funções em cotejo não são integralmente equivalentes, posto que o exercício do magistério possui peculiaridades de jornada, atividades e outras exigências que justificam a outorga de situação jurídico-remuneratória diversa aos integrantes de seu quadro.

Assim, tem-se que o ente recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, apresentando fato impeditivo do direito alegado pelos recorridos, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Para efeitos de
equiparação
remuneratória, o princípio da isonomia somente tem assento quando são desempenhadas, em condições de plena igualdade, as mesmas funções entre um e outro
servidor
e eventuais diferenças de condições de tempo, lugar e circunstâncias legitimam a desigualdade
salarial
sem menoscabo ao postulado da isonomia.

Outrossim, diante desse cenário, a postulada equiparação salarial implicaria violar a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que:

“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
, devendo-se observar
o princípio da separação dos poderes e evitar imiscuir-se na atividade propriamente administrativa.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL — PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE SINOP — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — REENQUADRAMENTO — REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS — NÃO VERIFICAÇÃO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO — OBSERVÂNCIA. Não se verifica a redução dos vencimentos do Professor de Educação Física, em decorrência da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011. A progressão na carreira do servidor deve observar a lei vigente à época do fato. Recurso não provido.(TJ-MT 10038768820188110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS PROFESSORES – VENCIMENTO POR HORA TRABALHADA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SUMULA VINCULANTE Nº 37 – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “(.) 3. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS PROFESSORES – VENCIMENTO POR HORA TRABALHADA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SUMULA VINCULANTE Nº 37 – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “(.) 3. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS PROFESSORES – VENCIMENTO POR HORA TRABALHADA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SUMULA VINCULANTE Nº 37 – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “(.) 3. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS PROFESSORES – VENCIMENTO POR HORA TRABALHADA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SUMULA VINCULANTE Nº 37 – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “(...) 3. "É defeso ao Poder Judiciário proceder à equiparação salarial com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339/STF" (AgRg no RMS 44.664/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 4. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula Vinculante 37/STF, aprovada na Sessão Plenária de 16.10.2014, publicada no DJe n. 210 de 24.10.2014, p. 2 e no DOU de 24.10.2014, p. 1).” (RMS 49.594/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016) (Ap 158154/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) (TJ-MT - APL: 00050188120128110007 158154/2015, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2016).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023